Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-79.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001976-79.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (CONVOCADO]

PARTE(S):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (APELADO), KAMILA PACELIUKA SILVA - CPF: 024.883.815-60 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DO RITO EXECUTIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DECLARADA RUIM – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 551 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, ainda que tardiamente, tem oportunidade de impugnar os documentos juntados aos autos, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório (art. 10 e art. 437, § 1º, do CPC).

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, ou quando os documentos apresentados são insuficientes ou desorganizados a ponto de inviabilizar a realização da perícia contábil.

É cabível o cumprimento provisório da sentença como via processual para a segunda fase da ação de prestação de contas, desde que ausente efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão da fase inaugural, nos termos dos
arts
. 520 e 550, §5º, do CPC.

A ausência de atribuição de valor preciso à causa, nos casos de ação de prestação de contas, não acarreta inépcia da inicial, sendo possível a fixação estimativa do valor apenas para fins fiscais, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A prestação de contas, na segunda fase, exige forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e aplicações, acompanhadas de documentação idônea, clara e estruturada, conforme preceitua o art. 551,
caput
e §2º, do CPC.

A não apresentação dos comprovantes de forma ordenada e técnica, bem como a ausência de elementos que permitam eventual perícia contábil, enseja a rejeição das contas prestadas, reputando-as “ruins” e autorizando a condenação da parte ao pagamento do saldo apurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por KAMILA PACELIUKA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ajuizada pela Brasil Central Engenharia LTDA, no bojo da Ação de Exigir Contas n.º 1007838-07.2019.8.11.0041, julgou procedente a pretensão inicial que culminou na condenação da apelante ao pagamento de R$1.168.439,87, sob o fundamento de prestação de contas tida por "ruins", além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 242015217, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação sobre documentos relevantes juntados pelas apeladas em momento processual posterior, em afronta ao art. 437, §1º, do CPC; (
ii
) indeferimento indevido dos pedidos de produção de provas, inclusive diligências junto a instituições bancárias, operadoras de sistema de faturamento e prefeituras envolvidas; (
iii
) inadequação do cumprimento provisório de sentença como via para dar seguimento à segunda fase da prestação de contas, alegando inexistência de título executivo judicial e inobservância do art. 552 do CPC; (
iv
) inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença, por ausência de valor da causa e pela omissão quanto à individualização dos valores supostamente não justificados.

No mérito, defende que: (i) a prestação de contas foi devidamente realizada, nos moldes exigidos, contendo extratos bancários, recibos, notas fiscais e documentos comprobatórios; (
ii
) a sentença não analisou o conteúdo probatório constante dos autos, tampouco indicou quais documentos seriam necessários ou estariam ausentes; (
iii
) não mais possuía acesso a documentos empresariais, sistemas de e-mail ou contas bancárias, em virtude da sua saída das empresas em outubro de 2017; (
iv
) os valores atribuídos como não justificados extrapolam o período de sua gestão (09/06/2016 a 05/10/2017).

Ao final, requer o acolhimento das preliminares para anulação da sentença e reabertura da instrução, com produção de provas e manifestação sobre os documentos novos. Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da suficiência das contas prestadas, declarando-as boas e regulares, afastando a condenação imposta. Postula, ainda, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária, sob o argumento de hipossuficiência financeira.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 242015225, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença, correspondente à segunda fase de ação de prestação de contas, proposta por Brasil Central Engenharia LTDA e Ana Paula Gil Dias contra Kamila
Paceliuka
Silva, com o objetivo de compelir a Apelante à prestação de contas referentes à sua gestão como administradora das empresas Águas de Mãe do Rio Saneamento SPE LTDA e Águas de São Miguel do Guamá Saneamento SPE LTDA, no período compreendido entre 09/06/2016 e 05/10/2017, conforme determinado na sentença da 1ª fase da ação de exigir contas nª 1007838-07.2019.8.11.0041,
in
verbis
:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e DETERMINO a intimação da requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias preste contas, de modo mercantil e especificadas as receitas, aplicações e despesas.”
(Id. 242014284 - Pág. 159)

Na inicial do cumprimento provisório, a parte autora/apelada indicou a relação de documentos do qual acreditava ser necessária a apresentação, quais sejam:

1. Todos os movimentos bancários e de caixa dos aportes financeiros realizados pelas sócias e coligados nas Companhias Águas de Mãe do Rio Saneamento SPE LTDA e Águas de São Miguel do Guamá Saneamento SPE LTDA, para que possam ser realizados os registros contábeis e fiscais das empresas, inclusive para fins de registro da saída da Requerida do cargo de Administradora das Companhias.

2. Seja fornecido o relatório de faturamento das Companhias, com os valores totais: FATURADO, INADIMPLENTES, JUROS/MULTA ATRASO E OUTRAS RECEITAS COM SERVIÇOS LIGAÇÃO/CORTE, inclusive identificando a numeração da fatura.

3. Seja fornecido o relatório parcelamentos de débitos dos consumidores/clientes das Companhias, devendo constar: PRINCIPAL PARCELADO, JUROS E MULTA E PARCELAS QUITADAS.

O Magistrado
a quo
determinou a continuidade da execução dessas obrigações, com base na ausência de efeito suspensivo do Recurso Especial manejado pela recorrente, deferindo os pedidos formulados pela parte exequente quanto à exigência de apresentação de documentos, de modo mercantil e especificadas as receitas, aplicações e despesas. (Id. 242014295).

A parte demandada, ora apelante, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença no Id. 242014298 e juntou documentos.

Sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais, em que o Magistrado declarou ruins as contas apresentadas e condenou a parte demandada ao pagamento R$ 1.168.439,87 (um milhão cento e sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data da última atualização. Além das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Desta decisão, insurge-se a recorrente cujas teses elencadas no sumário relatório passo à análise.

Pois bem.

De início, acolho o pedido de assistência judiciária formulado pela apelante nas razões recursais.

Restou demonstrado nos autos pelos documentos de Id. 264183797 e seguintes, que a recorrente é empregada assalariada, e que possui rendimento e despesas incompatíveis com os custos decorrentes do preparo recursal, especialmente diante do elevado valor das custas recursais (R$35.000,00).

Assim, com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do CPC,
defiro o pedido de assistência judiciária
à apelante.

Da alegada nulidade por cerceamento de defesa e ausência de contraditório

A apelante sustenta que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre documentos apresentados pelas apeladas, o que configura violação ao art. 437, § 1º, do CPC. Todavia, compulsando os autos, observa-se que a apelante teve ciência da juntada dos documentos e, ainda que tardiamente, insurgiu-se contra eles por meio dos embargos de declaração, que foram oportunamente analisados.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o contraditório não se consuma apenas com a ciência formal da parte, mas com a possibilidade efetiva de manifestação, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, os documentos aportados não constituem propriamente "fatos novos", mas apenas documentação complementar à impugnação já enfrentada pela apelante em sua prestação de contas.

Da inadequação do rito do cumprimento provisório de sentença para apuração de prestação de contas.

O argumento de que não seria possível dar início à segunda fase da prestação de contas por meio de cumprimento provisório da sentença não merece guarida.

Nos termos do art. 550 do CPC, a ação de exigência de contas comporta duas fases distintas, sendo que a primeira
se destina
exclusivamente à verificação da existência do dever de prestar contas. A decisão que julga procedente essa fase impõe ao réu a obrigação de prestar contas, no prazo de 15 dias, sob pena do autor poder prestá-las (art. 550, §5º, CPC). Já na segunda fase, uma vez reconhecido o dever, o processo segue para que as contas sejam apresentadas, demonstradas, impugnadas e, ao final, julgadas quanto à sua regularidade e saldos devidos (art. 551 e 552 do CPC). Uma vez reconhecida a obrigação de prestar contas, a apuração do saldo e eventual cobrança pode ser veiculada por meio do rito executivo, inclusive de forma provisória, na pendência de recurso sem efeito suspensivo, conforme preceituam os artigos 520 e 550, § 5º, do CPC.

No caso dos autos, resta incontroverso que não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão da primeira fase da ação de exigência de contas, sendo juridicamente viável e processualmente legítimo que o juízo de primeiro grau dê seguimento ao procedimento, instaurando e instruindo a segunda fase - inclusive julgando as contas apresentadas.

Da inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença.

A ausência de atribuição adequada de valor da causa não é suficiente, por si só, para fulminar a petição inicial, sobretudo quando a pretensão deduzida e os documentos colacionados conferem plena cognoscibilidade ao pedido. Além disso, a retificação do valor pode ser determinada de ofício pelo magistrado, caso verificada a necessidade.

No caso em apreço, o valor da causa foi fixado com base em elementos constantes dos autos. Ou
seja, tratando
-se de ação de prestação de contas, onde, em um primeiro momento, busca-se a "tomada de contas" de alguém que esteja sujeito a elas, diante da incerteza inicial de valores, admissível que o autor se utilize de valor estimativo, apenas para fins de alçada, que poderá ser aumentado ou reduzido, posteriormente, quando apurados os valores das contas apresentadas, se verificar a existência de eventual saldo devedor.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - ATRIBUIÇÃO DE VALOR DE ALÇADA. - O valor da causa, em regra, corresponderá ao proveito econômico pretendido pelo autor, mas, sendo impossível se estimar tal proveito em virtude da natureza da ação, pode ser atribuído valor à causa para efeitos meramente fiscais - Considerando inadequado o valor dado à causa pelo autor, o juiz poderá corrigi-lo
(CPC
, art. 292, § 3º), não se justificando a extinção do processo por ausência dos requisitos de validade.”
(TJ-MG - AI: 10000220415277001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)

Rejeito, pois, todas as preliminares suscitadas.

Do mérito.

A controvérsia cinge-se à suficiência das contas prestadas pela apelante no âmbito da segunda fase da ação de prestação de contas.

O Juízo
a quo
declarou as contas prestadas pela apelante como "ruins", e com isso, reconheceu o pagamento de R$ 1.168.439,87, sob o fundamento de que a requerida não apresentou documentos comprobatórios de receitas e despesas; as planilhas apresentadas não foram suficientes para caracterizar a prestação adequada das contas; os documentos não permitiriam, sequer, a realização de eventual prova pericial, estando, portanto, prejudicada a produção dessa modalidade de
prova.

Pois bem.

O art. 551,
caput
, CPC dispõe que:
“Na segunda fase, as contas serão prestadas na forma mercantil, especificando-se as receitas e despesas, instruídas com os documentos justificativos.”

Deve-se destacar que, por imposição do art. 551, § 2º, do CPC, as contas prestadas devem ser claras, discriminadas e acompanhadas de comprovantes que demonstrem a veracidade das informações, como recibos, notas fiscais, extratos bancários, relatórios de
faturamento, etc.

Embora a apelante tenha apresentado diversos documentos, o conjunto probatório revelado nos autos não permite atestar a regularidade da aplicação da integralidade dos valores recebidos, especialmente no que tange à quantia de R$1.168.439,87, cuja destinação não restou adequadamente demonstrada.

A prestação de contas deve obedecer à forma e ao conteúdo mínimo exigido pelo ordenamento jurídico. No caso concreto, a apelante não apresentou os comprovantes de forma ordenada, cronologicamente estruturada ou de forma técnica compatível com a forma mercantil exigida, não sendo possível à parte
ex
adversa
ou ao próprio juízo aferir com segurança a adequação das aplicações financeiras.

Destaco, ainda, que o ônus de demonstrar a regularidade dos gastos era exclusivo da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, apontando que os elementos apresentados não permitiram a elaboração de laudo pericial contábil ou mesmo a identificação precisa dos valores movimentados, o que compromete a confiabilidade das contas.

O juízo, ao dispensar a produção de prova pericial, fundamentou sua decisão na inadequação técnica dos documentos apresentados, que sequer permitiriam a elaboração de laudo contábil seguro, ante a ausência de detalhamento compatível com a forma mercantil exigida pelo art. 551 do CPC.

Sabe-se que a realização da perícia, embora possível, não é obrigatória quando os elementos carreados pela parte não se mostram minimamente idôneos à verificação técnica.

No caso concreto, a documentação apresentada não viabiliza a elaboração de laudo pericial, uma vez que a apelante não especificou os comprovantes de forma ordenada, cronologicamente estruturada ou de forma técnica compatível com a forma mercantil
exigida,
impossibilitando, com isso, a verificação objetiva da gestão pelo
expert
.

Em caso análogo, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO IMPROVIDO. 1.O autor recorre da sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, que rejeitou as contas apresentadas por
ele.
1.1. Na apelação, pede a reforma do
decisium
para que a ré seja condenada a prestar contas ou a ressarcir o valor que entende devido. Assevera que o condomínio está impossibilitado de realizar a prestação de contas sem a documentação
necessária.
Aduz que a apelada extraviou os documentos de forma maliciosa. Alega que a decisão beneficiou a apelada, que causou prejuízos e dissabores aos condôminos. 2.[...] 3.O art. 550, § 6 do Código de Processo Civil determina que na hipótese em que o requerido não presta contas, o autor deve apresentá-las no prazo de 15 dias. 2 .1. O art. 551, § 2º, CPC exige que as contas do autor sejam apresentadas de forma adequada, instruída com documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, bem como o respectivo saldo.
3. Nos
termos do art. 373, I, da Lei Instrumental, caberia ao autor apresentar os documentos capazes de instrumentalizar a perícia contábil, ônus do qual não se desincumbiu. 3.1.
Sem a documentação necessária, resta inviabilizada a realização de perícia contábil, indispensável para apurar o saldo e constituir o título executivo judicial.
3.2.
Os balancetes formulados com base apenas nos extratos bancários, desacompanhados de documentos que comprovem os gastos realizados na gestão da ré, são insuficientes para a realização da
perícia.
Portanto, impossível saber ao certo se há saldo a ser recebido.
4.Precedente: "1. Centra-se o interesse processual no binômio necessidade-utilidade na busca da tutela jurisdicional. No caso em comento, tanto Autora quanto Réu reportam-se a obrigações, cuja materialidade, além de não haver sido demonstrada, não respalda ação de prestação de contas, meio de apurar-se crédito ou débito, cuja administração resta ao encargo de uma das partes componente de relação de direito material, que une ambas. A finalidade, pois, da prestação de contas consiste na elucidação de dúvidas por quem apresente o direito de exigir contas contra quem se mostra obrigado a prestá-las. 2. Em se tratando de prestação de contas, o Código Processual Civil estabelece forma específica, disciplinada nos artigos 914 a 919, para o feito de prestação de
contas.
In
casu
, os atos praticados no presente feito não se revestem da forma adequada para serem aproveitados como tais. E, acerca de utilizar-se dos atos praticados para ação de finalidade distinta da de prestação de contas, também, não se lograria êxito, em razão da ausência de provas que embasem os fatos alegados. Não se desincumbiu a Autora, ora Apelante, de seu ônus
probandi
.
3.
As condições da ação podem ser apreciadas a qualquer momento processual, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. Apelo provido. (20050410028027APC, Relator.: Flavio
Rostirola
, Revisor: Vera Andrighi, 1ª Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 19/06/2007)
.
5.

Recurso improvido.”
(TJ-DF 20150910105270 DF 0010404-92.2015 .8.07.0009, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/09/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
10/10/2017 - negritei).

Com efeito, a aferição da adequação e regularidade das contas apresentadas na sede de ação de exigência de contas (segunda fase) exige a observância de um mínimo padrão documental e contábil que permita ao juízo e à parte adversa verificar objetivamente a correção, fidedignidade e exatidão das receitas, despesas e investimentos praticados.

No ponto, bem decidiu o Juízo
a quo
ao invocar expressamente no art. 551 do CPC, que exige que as contas sejam prestadas de forma adequada, com a previsão das receitas, aplicações das despesas e investimentos, se houver, acompanhados dos documentos justificativos.

Pelo mesmo fundamento, não encontra respaldo a alegação de que os documentos exigidos extrapolam a publicação na sentença originária também não encontra respaldo.

Como já pontuado, a sentença da primeira fase foi clara ao impor à recorrente o dever de apresentar prestação de contas mercantil, especificando receitas, aplicações e despesas, com vistas à apuração de valores eventuais devidos à sociedade empresária autora.

A exigência de documentação técnica, contábil e financeira compatível com a administração empresarial está em consonância com a natureza da relação jurídica submetida à análise judicial e não configura extrapolação do título judicial. É direito da parte autora ter acesso a dados idôneos e precisos para fins de auditoria, controle e eventual liquidação de valores.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - ART. 551, DO CPC/15 - OBSERVÂNCIA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA - INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR - SENTENÇA CONFIRMADA. - A ação de prestação de contas consiste na exposição pormenorizada, por quem administra os interesses de outrem, dos créditos e débitos advindos desta relação jurídica - O art. 551, do CPC/2015, é claro ao dispor que as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver - Uma vez não prestadas as contas de forma adequada e satisfatória pela parte requerida, prevalece as contas apresentadas pela autora - Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AC: 10295080185255002 Ibiá, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - FORMA MERCANTIL. Na segunda fase da ação, a prestação de contas deve ser feita de forma mercantil, especificando-se as receitas e as despesas, comprovadas por documentos, e apontando-se eventual saldo em favor de uma das partes.”
(TJ-MG - AC: 10012120023200002 Aiuruoca, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Desse modo, cabia à apelante, nesta segunda fase, tendo em vista a condenação, apresentar as contas de forma adequada, especificando-se minuciosamente os gastos e receitas, que devem ser acompanhados dos respectivos comprovantes, o que, contudo, não ocorreu.

Diante do exposto, não há como considerar boas as contas prestadas pela parte apelante, devendo, portanto, ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Defiro o pedido de assistência judiciária formulado pela apelante.

Em observância ao disposto no §11, do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observando a disposição do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EM 12 DE MARÇO DE 2025:

J
ULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26/03/2025, ÀS 14 HORAS.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALARA O ADVOGADO ALMIR GABRIEL NUNES, OAB/MT 28483/O.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do ilustre Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025